Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701850-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOMIRO BALTAZAR DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: WILCK GONTIJO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para manifestar-se acerca da petição ID 72959022. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito